Tribunal: TJMT
Processo: 1001531-48.2024.8.11.0013
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001531-48.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ROSA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 630.846.351-53 (APELADO), CELSO GUSTAVO LIMA - CPF: 046.998.981-57 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARIA ROSA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 630.846.351-53 (APELANTE), CELSO GUSTAVO LIMA - CPF: 046.998.981-57 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADAS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual quanto a contratos bancários impugnados, determinando a devolução dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais. Recurso adesivo da parte autora visando à majoração da indenização. Sentença proferida por juízo de vara cível estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível a inversão do ônus da prova em demandas contra instituições financeiras no âmbito das relações de consumo; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas requeridas pelo réu; (iii) saber se a devolução dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iv) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A inversão do ônus da prova é cabível em relações de consumo, especialmente quando há verossimilhança nas alegações e hipossuficiência da parte autora. Preliminar rejeitada.

4.Não se verifica cerceamento de defesa quando ambas as partes requerem o julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada.

4.A ausência de litisconsórcio passivo necessário ou a não admissão de denunciação da lide não configura nulidade, diante da responsabilidade objetiva prevista no CDC. Preliminar rejeitada.

5.A instituição financeira não comprovou a regularidade dos contratos nem a anuência válida da parte autora, o que justifica a declaração de inexistência da relação jurídica e a obrigação de restituição dos valores.

6.Inexistindo prova de má-fé, a devolução dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, com juros e correção monetária.

7.O valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais mostrou-se insuficiente frente à gravidade da conduta. Majoração para R$ 10.000,00, em consonância com precedentes da Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso do banco parcialmente provido para determinar a devolução simples dos valores descontados. Recurso adesivo provido para majorar a indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “1. É cabível a inversão do ônus da prova em demandas consumeristas contra instituições financeiras, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 2. A ausência de provas de má-fé do fornecedor impõe a devolução simples dos valores cobrados indevidamente. 3. A indenização por danos morais deve ser compatível com a gravidade da conduta, podendo ser majorada para garantir a reparação adequada e o caráter pedagógico da sanção.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14, §1º, e 42, p.u.; CC, arts. 398, 405 e 876; CPC, art. 370, p.u.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 43/STJ; Súmula 54/STJ; Súmula 297/STJ; Súmula 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria Rosa de Oliveira Borges, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

A sentença reconheceu a inexistência da relação contratual entre as partes quanto aos contratos impugnados, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o Branco do Brasil impugna a inversão do ônus da prova, alegando ausência de verossimilhança das alegações e de hipossuficiência da autora. Sustenta nulidade por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova consistente na expedição de ofícios às instituições originárias dos contratos (Banco Safra e Banco Itaú Consignado).

No mérito, defende a regularidade da portabilidade de crédito, a inexistência de ilicitude e a validade dos contratos, com base nos princípios da boa-fé objetiva, autonomia da vontade e pacta sunt servanda. Refuta o dever de indenizar, nega má-fé, e considera indevida a repetição do indébito em dobro. Ao final, requer a anulação ou reforma da sentença, com improcedência dos pedidos, e prequestiona a matéria

A autora, por sua vez, interpôs recurso adesivo, pleiteando majoração da indenização por danos morais, observando patamar compatível com os precedentes da Corte, com o intuito de assegurar a efetiva proteção dos direitos do consumidor e a necessária punição à conduta abusiva do réu. (id. 281924037).

A parte autora, por sua vez, interpôs recurso no qual requer a majoração do valor fixado a título de danos morais,

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, reiterando os argumentos anteriormente deduzidos e requerendo o desprovimento do recurso adverso (id. 289124036 e 281924040).

O Procurador de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por se tratar de lide entre particulares e não haver interesse público primário a justificar sua atuação. (id. 293692399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL

1.1. Das Preliminares

1.1.1. Da Inversão do Ônus da Prova

O Banco do Brasil se insurge contra a inversão do ônus da prova, argumentando que não estão presentes os requisitos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, tratando-se de relação de consumo, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, o CDC é aplicável às instituições financeiras.

No caso, a autora, idosa e beneficiária previdenciária, alega desconhecer os contratos e apresenta dúvidas quanto à autenticidade das assinaturas.

De acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1061 do STJ, impugnada a assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade. Assim, corretamente o juízo da causa inverteu o ônus da prova.

1.1.2. Do Alegado Cerceamento de Defesa

O banco apelante suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que teria sido indeferida a produção de provas essenciais, em especial a expedição de ofícios às instituições financeiras originárias dos contratos (Banco Safra e Banco Itaú Consignado).

Contudo, instadas a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, tanto o banco quanto à parte autora manifestaram-se pela desnecessidade de produção de outras provas e requereram o julgamento antecipado da lide (ids 177895442 e 177970132).

Outrossim, ainda que assim não fosse, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC, compete ao magistrado indeferir provas desnecessárias ou protelatórias, não havendo, portanto, nulidade a ser reconhecida.

1.1.3. Da Ausência de Litisconsórcio Passivo Necessário ou Denunciação da Lide

O banco sustenta, ainda, a nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, ou, alternativamente, por não ter sido admitida a denunciação da lide aos bancos credores originários dos contratos objeto de portabilidade.

A teor do art. 125 do CPC, a denunciação da lide é faculdade da parte e não um dever do juiz, sendo incabível em hipóteses de responsabilidade solidária ou quando houver previsão legal de responsabilização direta da parte demandada.

No caso, a relação de consumo entre a autora e o Banco do Brasil S.A. atrai a responsabilidade objetiva deste, nos termos do art. 14 do CDC. Eventual direito de regresso do banco contra terceiros poderá ser exercido em ação autônoma, inexistindo necessidade de intervenção obrigatória na presente demanda.

Ademais, a formação de litisconsórcio passivo necessário não se impõe, pois a autora direcionou sua pretensão exclusivamente contra o banco recorrente, que figurou como agente ativo dos descontos questionados, inexistindo, assim, qualquer nulidade a ser reconhecida nesse ponto.

1.2. Do Mérito

1.2.1. Da Alegada Quitação dos Contratos

O banco recorrente sustenta que os contratos questionados já teriam sido integralmente adimplidos, inexistindo atualmente qualquer desconto em curso sobre o benefício previdenciário da autora, e, por esta razão, inexiste, segundo alega, interesse processual ou, ao menos, impossibilidade de condenação.

Mesmo que os contratos tenham sido eventualmente liquidados após o ajuizamento da ação, esse fato não tem o condão de afastar eventuais irregularidades praticadas anteriormente nem de eximir a responsabilidade civil decorrente.

Isso porque, o objeto da lide não se restringe à existência presente dos descontos, mas abrange a licitude da contratação desde sua origem, cuja validade não foi comprovada.

Nesse contexto, ainda que tenha ocorrido a cessação dos descontos, persistem os efeitos jurídicos da conduta irregular, justificando tanto a devolução dos valores indevidamente retidos quanto a responsabilização pelos danos eventualmente experimentados pela parte autora.

1.2.2. Da Alegada Regularidade da Portabilidade

Segundo o banco, os débitos impugnados decorreriam de operações regulares de portabilidade de crédito, solicitadas pela própria autora, e processadas em conformidade com os critérios estabelecidos pelo Banco Central do Brasil.

Todavia, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de manifestação válida e consciente de vontade por parte da consumidora, elemento essencial para a validade da contratação.

Por outro lado, a autora nega ter solicitado ou anuído com a referida portabilidade e impugna a autenticidade dos documentos apresentados.

Caberia ao banco demonstrar a validade do contrato e a autorização expressa da parte autora mediante elementos seguros e inequívocos, como gravações de voz, autenticação eletrônica robusta, validação biométrica ou outros meios aptos a comprovar o consentimento informado. Desse modo, ausente tal comprovação, incide a presunção de falha na prestação do serviço.

Diante da vulnerabilidade da consumidora e da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se o reconhecimento da ilicitude dos descontos e da obrigação de reparação pelos prejuízos causados.

1.2.3. Da Devolução dos Valores Descontados

O apelante alega que a condenação à repetição em dobro dos valores descontados seria indevida por ausência de má-fé, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Conquanto se trate de relação de consumo, a impor a aplicação das normas do CDC, prevalece no âmbito desta Câmara o entendimento de que, na ausência de prova robusta da intenção dolosa por parte do fornecedor, a restituição deve ser feita de forma simples, conforme dispõem o art. 876 do Código Civil e o §1º do art. 14 do CDC.

Diante disso, impõe-se a reforma parcial da sentença, para que a restituição dos valores descontados se dê na forma simples, acrescida de correção monetária desde a data de cada retenção e juros de mora a partir da citação, observando-se a sistemática dos arts. 398 e 405 do Código Civil.

2. DO RECURSO ADESIVO DE MARIA ROSA DE OLIVEIRA BORGES

2.1. Da Majoração da Indenização por Danos Morais

Em seu recurso adesivo, a parte autora visa à majoração do montante fixado a título de danos morais, por considerar irrisório o valor arbitrado na sentença (R$ 4.000,00), sobretudo diante da gravidade da conduta praticada, da sua condição de hipervulnerabilidade e da necessidade de observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da função preventiva da responsabilidade civil.

É entendimento pacífico desta Corte que a reparação por danos morais deve atender a uma dupla finalidade: compensar, de modo justo, a vítima pelos prejuízos de ordem extrapatrimonial sofridos e, ao mesmo tempo, exercer função pedagógica, inibindo o agente causador de reincidir em condutas semelhantes.

Tal diretriz se torna ainda mais premente nas relações de consumo, especialmente quando envolvem grandes instituições financeiras, cujas práticas lesivas podem impactar inúmeros consumidores em situação de desvantagem.

No caso dos autos, restou comprovado que a autora, idosa, aposentada e financeiramente vulnerável, foi submetida a descontos mensais em seu benefício previdenciário em razão de contrato cuja existência sequer foi validamente demonstrada. Trata-se, portanto, de violação, que comprometeu diretamente a subsistência da consumidora e a expôs a constrangimentos indevidos, exigindo resposta judicial proporcional à ofensa experimentada.

Nesse cenário, a quantia fixada pelo juízo de origem não se mostra compatível com a extensão do dano nem com a reprovabilidade da conduta. Ademais, encontra-se em descompasso com os parâmetros usualmente adotados por esta Câmara em hipóteses semelhantes, nas quais a compensação moral reconhecida ultrapassa a cifra estabelecida na sentença.

Diante desse cenário, mostra-se legítima e necessária a majoração da indenização para o montante de R$ 10.000,00, valor que melhor atende às peculiaridades do caso concreto, preserva o caráter compensatório e sancionatório da condenação e guarda coerência com os precedentes desta Corte.

Face ao exposto,
dou parcial
provimento ao recurso do BANCO DO BRASIL S.A., apenas para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra na forma simples, nos termos da sentença, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ).

Dou, ainda,
provimento
ao recurso adesivo interposto por MARIA ROSA DE OLIVEIRA BORGES, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a publicação da sentença (Súmula 362, STJ), e com juros de mora de 1% ao mês, contados desde o evento danoso (celebração do contrato fraudulento), nos termos da Súmula 54 do STJ.

Em razão da sucumbência mínima da autora, mantem-se a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios como consignada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025